Tribunal: STF
Processo: RE 1409595
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local, assim ementado:  



“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98, ART. 62, I) E DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) - SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NO ART. 397, III, DO CPP - INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL DE FEIÇÕES GERMÂNICAS CATALOGADO PELO MUNICÍPIO DE BRUSQUE COMO DE INTERESSE HISTÓRICO-CULTURAL - FATO ATÍPICO - INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO, LEI OU DECISÃO JUDICIAL EMPRESTANDO AO BEM IMÓVEL O STATUS DE ESPECIAL PROTEÇÃO - EXPEDIENTE DE INVENTÁRIO QUE NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. 



I - A finalidade do inventário patrimonial, que apenas levanta, discrimina, lista, relaciona os bens que, a priori, têm valor histórico -cultural relevante para determinado segmento social, vive para instrumentalizar o tombamento e com ele não se embaralha, não carregando, assim, o poder restritivo extremo à propriedade deste último, a ponto de fazer gerar a partir dele o argumento da função social da propriedade e da imperiosa incolumidade material para as gerações futuras. 



II -A mera catalogação do imóvel em instrumento de inventário face a constatação do seu relevante valor histórico, sem que se expeça lei, tombamento propriamente dito ou decisão judicial que o torne especialmente protegido, não tem a força de incutir, diante da consequente demolição do bem por seu proprietário, a conduta típica constante do art. 62, I, da Lei n. 9.605/98. 



PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O PRESENTE MOMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando já se decorreu período superior àquele disposto no art. 109 do CP entre os marcos interruptivos. 



RECURSO DESPROVIDO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Sustenta o recorrente violação ao art. 216, caput e § 1º, da Constituição Federal, aduzindo a tipicidade, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 9.605/98, da conduta de demolir imóvel de interesse histórico-cultural que foi objeto de inventário pelo ente municipal.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo reconhecimento da repercussão geral e submissão da questão ao Plenário Virtual.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Em que pese a manifestação da PGR, tenho para mim que a questão suscitada nos autos não se reveste de densidade constitucional.



    Com efeito, o acórdão recorrido para dirimir a controvérsia assim se fundamentou:



    “Em linhas gerais, a proposição segue a seguinte sorte: apenas a lei, o ato administrativo e a decisão judicial tem, na dicção de legislação ambiental, o condão de tornar o bem especialmente protegido; e, por ato administrativo, há de se compreender como o típico ato administrativo do tombamento, cujos efeitos não se assemelham ao expediente de inventário patrimonial, o qual não se presta à finalidade pretendida de proteção suprema. 



    Em resumo: o tombamento obsta a demolição; o inventário não, de sorte que, sendo isso ineficiente ao fim pretendido à incolumidade patrimonial, a medida extrema adotada nessa hipótese não enseja a responsabilização penal, salvo se, por obviedade, o bem patrimonial encontrar-se devidamente tombado. 



    (...)



    Com efeito, o que mais parece chamar a atenção com a presente discussão nesta seara, no entanto, é que o órgão acusador parte da premissa de que o prédio demolido (em Brusque), por constar presente em listagem resultante de inventário, teria valor histórico-cultural e, automaticamente com isso, por gozar de proteção, não poderia vir a ser destruído. Isso traria, pelo ressoar da pretensão inicial, a necessidade de responsabilização criminal frente ao envergamento de uma das hipóteses legais (exegese jurídica essa que, todavia, não encontra correspondência e amparo em sede do ordenamento). 



    Em que pese ambos sejam instrumentos que visam a proteção do patrimônio histórico-cultural, as consequências que deles advém são totalmente diversas, seja bem dito, posto que, se assim não fosse, o constituinte originário não haveria de enumerá-las distintamente quando da previsão constitucional. Por assim se dizer, a distinção que deles resulta, portanto, mostra-se de primordial importância no caso em tela para que, por certo, não se incorra no embaralhamento que ressoa encaminhar-se na presente pretensão acusatória. 



    É que o tombamento - figura na qual, ao contrário da outra, precede de previsão infraconstitucional há mais de sete décadas - impõe ao patrimônio de relevante valor histórico -cultural selecionado pelo poder público, após o seu regular processamento e inscrição própria no Livro do Tombo (§ 1° do art. 1° do Decreto -Lei n. 25/1937), restrições de elevadíssima monta, dentre as quais se destaca a impossibilidade, sob qualquer caso, de serem destruídos, demolidos ou mutilados, nem, sem prévia autorização especial administrativa, serem reparados, pintados ou restaurados, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado ao respectivo bem (art. 17 do Decreto -Lei n. 25/1937).



    Já o instrumento do inventário, por sua vez, pela própria acepção da palavra, funciona tal como o inventário de bens no direito civilista sucessório. Tal figura, por oportuno, induz a um mero meio de identificação de bens culturais, simples listagem/relação, um levantamento minucioso com o objetivo específico de conhecer previamente os bens de relevante valor material ou imaterial para, por consequência, subsidiar as políticas de preservação do patrimônio cultural. É que antes de proteger, há de se conhecer e, assim, sobreleva-se o inventário. 



    Essa contextualização, portanto, conduz à consecução de que não se pode atribuir ao instrumento do inventário de maneira automática os efeitos de um tombamento (com restrições práticas ao direito de propriedade), tal como pretende impingir em sua atuação, a rigor, o órgão acusador no caso em testilha. É que há, na esteira da interpretação doutrinária sobre esse tema, uma desordem quanto aos efeitos dos instrumentos de preservação do patrimônio cultural. O espírito do inventário, por seu turno, é o de apreciar um determinado bem, pois só se pode proteger aquilo que se conhece, fundamentando, inclusive, um posterior pedido de tombamento, sendo incoerente, nesta senda, emprestar desde já ao mero inventário o efeito de restrição da propriedade (ou no caso, como se fosse um ato administrativo propriamente dito de proteção absoluta). Vale dizer, o inventário, que apenas levanta, discrimina, lista, relaciona os bens que, a priori, tem valor relevante, vive para instrumentalizar o tombamento e, com ele não se confunde, não tendo, assim, poder restritivo absoluto à propriedade a ponto de fazer gerar a partir dele o uso indiscriminado do argumento da função social da propriedade e da preservação para as respectivas gerações futuras. 



    Solidificadas essas considerações, a conclusão a que se chega nos presentes autos é a de que o órgão acionante pretende penalizar a atuação demolitória que dita de criminosa, quando sobre o próprio bem, àquela época, sequer pairava quaisquer medidas restritivas, tais como um tombamento, uma desapropriação, ou outras formas de acautelamento legais ou judiciais. O que até então havia, seja frisado, era um simples "inventário" que, como visto, não tinha (e não tem) o condão de atribuir o valor histórico-cultural automaticamente ao bem e, conjugado a isso, de impedir o desmonte daquilo sequer obstruído. 



    E, mais, o próprio cotejo legislativo realizado pelo juízo na sentença tem valia para solidificar a proposição argumentativa, já que, de fato, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), a legislação que lhes segue só autoriza a integração ao patrimônio histórico apenas após a inscrição no Livro de Tombos referente ao tombamento (vide Decreto-Lei n. 25/1937, Lei Estadual n. 5.846/1980 e Lei Municipal [de Brusque] n. 900/1980). E, aliás, a própria Lei Municipal n. 3.593/2013, ao tratar no âmbito citadino especialmente do inventário, o referenda mesmo como um expediente-meio de catálogo (vide art. 30), longe de se tratar de uma restrição absoluta e típica de um tombamento (lá no máximo conferindo ao titular incentivos fiscais, construtivos e financeiros - arts. 34 a 36). 



    Desta feita, a premissa construída pela acusação, a rigor, vê-se deficitária, não havendo razões jurídicas em buscar imputar responsabilidade criminal por danos ambientais, se sobre o bem, à revelia de um simples inventário, não se impunha qualquer restrição à demolição por meio de um ato administrativo com a força necessária para tal finalidade (o tombamento), razão pela qual, na inexistência deste, é realmente atípica a conduta narrada no ponto, devendo-se manter incólume a sentença neste particular de sumária absolvição.”



    Verifica-se, desse modo, que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere à alegada tipicidade da conduta, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegada tipicidade, notadamente o cotejo legislativo dos instrumentos viabilizadores da especial proteção dos bens patrimoniais de valor histórico-cultural, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Anoto, em caso assemelhado, precedente no mesmo sentido do que venho de expor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 216, § 1°, DA CF. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL BRASILEIRO. ART. 67 DA LEI 9.605/98. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PROTEGIDO POR INVENTÁRIO DO IPHAN. ÁREA DEFINIDA COMO DE INTERESSE CULTURAL SIGNIFICATIVO PELO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. VALOR CULTURAL E HISTÓRICO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – “[...] a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou um marco evolutivo em termos de reconhecimento e proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro. Reconheceu-se, a nível constitucional expresso, a necessidade de tutelar e salvaguardar o patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental de terceira geração, isto é, de titularidade difusa, não individualizado, mas pertencente a uma coletividade [...]” (ACO 1.966-AgR/AM, relatada pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    II – De acordo com o inteiro teor do acórdão recorrido, a “Casa Koerich”, como era denominado o imóvel demolido, chegou a ser inventariada pelo IPHAN. Constou também do julgado que “o valor cultural e histórico do imóvel era evidente até para quem não possuía conhecimento especializado, tanto por suas características arquitetônicas quanto pela idade da construção (ano de 1926)”, bem como que ele se encontrava em área definida como de interesse cultural significativo no Plano Diretor do Município de Angelina/SC. 



    III – O enquadramento da conduta do agravante no art. 67 da Lei 9.605/1998, em virtude do descumprimento do que contido no art. 216, § 1°, da Carta Magna, não tem o condão de violar o referido dispositivo constitucional, muito pelo contrário, confere a ele a eficácia e a aplicabilidade necessárias à proteção jurídica do patrimônio histórico-cultural brasileiro. 



    IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo quanto à tipicidade e à ausência de dolo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.222.920-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente